Tribunal: TJPA
Processo: 0023907-13.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7795 - Internação
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0023907-13.2014.8.14.0401

RECORRENTE: DOMINGOS BENEDITO HAGE ALVES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. DESISTÊNCIA REQUERIDA PELA ADVOGADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. HOMOLOGAÇÃO. CABIMENTO. HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando que o pedido de desistência recursal é direito subjetivo do réu e, diante da inexistência de impedimento ao acolhimento do pleito, a homologação é medida que se impõe.

Assim sendo, acato o pedido supra, homologando a desistência do recurso penal em sentido estrito, pois se mostra ausente uma das condições da ação, qual seja, o interesse processual.

2. Homologada a desistência do recurso, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em homologar a desistência do recurso de apelação interposto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora K
édima Pacífico Lyra.
.

Belém/Pa, 30 de setembro de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por
DOMINGOS BENEDITO HAGE ALVES
, contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que não recebeu o recurso penal em sentido estrito em virtude da perda de objeto.

Consta que a impetrante, em 20.01.2015, protocolou o Recurso em Sentido Estrito com o objetivo reformar a decisão da 1ª Vara Penal de Inquéritos policiais de Belém, proferida em 13/01/2015, que declinou da sua competência para análise da matéria, reiterando o pedido de expedição de alvará de soltura do paciente, para que ele pudesse sair de sua internação na Comunidade Terapêutica Voo de Liberdade.

A defesa, em 30/08/2023, requereu a desistência do recurso em razão de foro íntimo, dizendo não saber se ainda existe o motivo da impetração, e pugnou pela intimação do recorrente para nomear substituto na forma da Lei.

Na data de 23.10.2023, a defesa do paciente requereu a desistência do presente
writ
, tendo em vista que o Magistrado
a quo
revogou a prisão preventiva do paciente.

Na data de 06/11/2023, o Exmo. Juiz Convocado José Antônio Ferreira Cavalcante, determinou a intimação do recorrente.

Em 20/11/2023, a Secretaria da UPJ Criminal, certificou a não intimação do recorrente Domingos Benedito Hage Alves, em razão da sua não localização no endereço informado.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça Criminal, Joana Chagas Coutinho, manifestou-se que
“considerando o transcurso do tempo sem que se tenha logrado êxito, em localizar o recorrente, entendemos que não há outra medida cabível no momento, que não seja a homologação da desistência do feito por parte da advogada, retornando o processo para o juízo competente, para ulteriores cabíveis.”

É o relatório.

VOTO

1. Pleito de Desistência
.

A advogada do recorrente, protocolou petição, perante a Secretaria da 1ª Turma de Direito Penal, requerendo a desistência do recurso interposto (ID 15836418 – Pág. 384).

Assim sendo, considerando que o pedido de desistência recursal é direito subjetivo do réu e, diante da inexistência de impedimento ao acolhimento do pleito, a homologação é medida que se impõe.

Assim sendo, acato o pedido supra, homologando a desistência do recurso penal em sentido estrito, pois se mostra ausente uma das condições da ação, qual seja, o interesse processual.

Ante o exposto, conheço do recurso e
homologo a desistência
do RESE de
DOMINGOS BENEDITO HAGE ALVES
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/10/2024